Tribunal: TJES
Processo: 0002742-38.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-38.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA

APELADO: DIRCE VALERIO VIEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DESNECESSÁRIAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AMEAÇA À POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado pelo autor em ação de interdito proibitório, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alegou a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e, subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença para o acolhimento do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A análise recursal envolve as seguintes questões: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide;
(II) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a proteção possessória requerida na ação de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto
a
preliminar de cerceamento do direito de defesa, o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I) foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, considerando a desnecessidade de produção de provas adicionais diante da suficiência da documentação já apresentada nos autos. Prevalece o entendimento de que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir, fundamentadamente, sobre sua necessidade.

4.
No mérito, o recorrente não conseguiu demonstrar a configuração de ameaça à posse, requisito indispensável à proteção possessória por meio de interdito proibitório, conforme disposto no art. 567 do CPC. A situação apresentada nos autos revela, em verdade, um conflito entre vizinhos relacionado à regularização de instalações de energia elétrica, o que foge ao escopo do interdito proibitório.

5.
A conclusão do juízo a quo de que os elementos probatórios contradizem as alegações do autor encontra respaldo nos autos, especialmente diante da inexistência de elementos que demonstrem efetivamente a turbação ou ameaça à posse alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta adequadamente o julgamento antecipado da lide com base na desnecessidade de produção de outras provas.

2.
O interdito proibitório exige a demonstração efetiva de ameaça à posse, inexistente no caso concreto.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I; 567; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002742-38.2020.8.08.0021.

APELANTE
: JOS
É
LAURO LIRA BARBOSA.

APELAD
A
: DIRCE VAL
É
RIO VIEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

V
OTO

Jos
é
Lauro Lira Barbosa

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença de fl
s
.
413-5
1
(dos autos físicos)
, proferida
pe
la

ilustre
Ju
í
z
a

de Direito da
Segunda

Vara Cível
de Guarapari,
Comarca da Capital, nos autos da “ação de INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por el
e
contra
Dirce Valério Vieira, que
julgou “IMPROCEDENTE a pretensão autoral de cunho possessório”
e revogou
“a decisão proferida no limiar do feito”
, bem como, consequentemente, condenou “o requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ... em 10% sobre o valor da causa atualizado”

(fl. 415)
.

Nas razões do recurso
(fls.
418-34v
) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “
t
rata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido de tutela antecipada, propo
sta pelo
apelante em face de Dirce Valério Vieira, objetivando interromper a ameaça da
posse do
apelante sobre a loja n
º 0
1, integrante do Edifício Rafael, situada
à
A
venida Munir Abud,
n
º
50, bairro Praia do Morro, Guarapari/ES”
(fl. 419); 2) “adquiriu em 07/05/2015 de Antônio da França Cardoso, falecido, o imóvel acima mencionado, conforme contrato de compra e venda de imóvel comercial” (fl. 419); 3) “a requerida deixou de apresentar contestação tempestivamente, sendo declarada a sua Revelia nos autos” (fl. 420); 4) “não obstante o deferimento de mandado proibitivo, a apelada continuou por diversas formas praticando atos de violação da posse e do pleno uso do imóvel pelo Apelante, cujas condutas foram cronologicamente anunciadas nos autos por petições protocolizadas pelo autor” (fl. 420); 5)
ocorreu na hipótese
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que “o Juízo
a quo
proferiu a sentença sem prévia intimação das partes para a produção de provas, o que prejudicou ainda mais a possibilidade de se apresentar elementos de convicção relevantes para o deslinde da presente demanda, em especial a prova testemunhal requerida na petição inicial cujas testemunhas foram devidamente arroladas” (fl. 422), ou seja,
subsiste violação ao
“princípio do contraditório e ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”,
e ao
“artigo 7º do Código de Processo Civil, que estabelecem que às partes deve ser assegurada a oportunidade de se manifestarem sobre os elementos probatórios produzidos nos autos” (fl. 423); 6) quanto ao mérito, “o apelante, no ano de 2020, passou a exercer inquestionáveis atos de posse”
mediante

realização de
benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, assim
como
implementou
reparos por meio de “serviços que foram executados pela equipe do empreiteiro MOISES SANTOS DE JESUS” (fl. 426);

7) “em 18/05/2020 o eletricista contratado pelo Autor - Sr. Gabriel Morel - se reuniu com a Requerida para demonstrar que o novo padrão que seria instalado, atenderia a toda a edificação, porém de forma individualizada, mas os efeitos pretendidos não surtiram os efeitos esperados e os atos de turbação prosseguiram”,
sendo certo que foram os “atos de turbação documentalmente comprovados”
(fl. 428).

Requereu o provimento do recurso para
que seja acolhida “a preliminar de cerceamento ao direito de defesa ... anulando a sentença prolatada e determinando a remessa à instância de origem para a devida produção probatória”, subsidiariamente, quanto ao mérito, requereu “a reforma da sentença prolatada, bem como seja julgada procedente a demanda” (fl. 435)
.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa

O primeiro ponto a ser analisado no recurso consiste na preliminar de cerceamento do direito de defesa, na qual sustentou o recorrente que “o Juízo
a quo
proferiu a sentença sem prévia intimação das partes para a produção de provas, o que prejudicou ainda mais a possibilidade de se apresentar elementos de convicção relevantes para o deslinde da presente demanda, em especial a prova testemunhal requerida na petição inicial cujas testemunhas foram devidamente arroladas” (fl. 422).

Nessa linha argumentativa, sustentou que subsiste violação do “princípio do contraditório e ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”, e do “artigo 7º do Código de Processo Civil, que estabelecem que às partes deve ser assegurada a oportunidade de se manifestarem sobre os elementos probatórios produzidos nos autos” (fl. 423)

Sobre essa temática, assim decidiu a MM. Juíza na respeitável sentença:

[...]

Primeiramente justifico a lavratura do presente ato sentencial. É que, ao analisar todo o processado, constatei que a hipótese possui adequação ao disposto no art. 355, inciso I do CPC. Na qualidade de destinatária da prova, tenho pela inutilidade da inspeção judicial pugnada pela defesa, pois não se prestará para a formatação do meu convencimento a respeito da questão posta em juízo.

Observo que o requerente aponta atos de turbação praticados pela requerida. Esta, por sua vez, não cuidou em apresentar sua defesa em tempo aprazado, razão pela qual DECRETO em seu desfavor a revelia. No entanto, seus efeitos não produzirão o fim almejado pelo autor, em virtude de a situação a mim parecer inserida no que prescreve o art. 345, IV do CPC, eis que as alegações de fato formuladas por ele se mostram em contradição as provas constantes nos autos.

Explico.

Considerando as inúmeras ações ajuizadas entre as partes, sempre circundando no problema inerente a modificação da instalação da energia elétrica, o que conclui de tudo que li foi um grande entrevero havido entre as partes, mas que não enseja o manejo de um Interdito.

(...)

Tocantemente a notícia trazida pelo autor, de que a ré havia descumprido a decisão liminar proferida por este juízo, ao construir um novo padrão de energia na outra parte do seu imóvel (em frente a Rua Peruibe), a EDP informou se tratar apenas de um novo padrão a ser utilizado provisoriamente, até que fosse atendida a exigência do agrupamento de medições por parte do solicitante, ora autor, que ainda não tinha concluído a obra que viabilizasse a instalação, de maneira a traduzir no empecilho para a modificação da instalação.

Em referência aos obstáculos apresentados pela requerida, registrados nas visitas da Concessionária EDP, já são objeto de análise na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que tramita na 1ª Vara Cível deste foro.

Destarte, as questões acima enumeradas evidenciam as providências e acertos atrelados a obrigação de fazer e não de Interdito possessório, pois daquela ação decorre o intuito de obter a regularização na instalação do padrão correto, assim como a indenização pelos danos ditos suportados pelo requerente, razão pela qual não vislumbro guarida no pleito autoral.

[...]

Destarte, parece-me que a alegação em análise não
deve ser acolhida, uma vez que
o indeferimento das provas requeridas pel
o
autor teve como fundamento a desnecessidade
delas
para o julgamento da causa, mormente em razão da documentação que foi coligida aos autos
(CPC., art.
355, inciso I
)
.

A propósito,
correta a
rejei
ção d
a alegação de cerceamento
d
o direito de defesa, porquanto “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”.
Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
(...).
6. Agravo interno desprovido. (
STJ -
AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento
15-
0
4-2024,
data da publicação/fonte
DJe de 18-
0
4-2024).

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento
d
o direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, tenho que as alegações do recorrente não são capazes de ilidir a fundamentação da respeitável sentença ligada à desconstrução dos alegados atos de ameaça à posse dita exercida por ele, bem como incapazes de afastar a premissa de que o conflito de interesses se prende tão somente na desinteligência entre vizinhos (cuja matéria não enseja debate com base nos arts. 567 e 568, do Código de Processo Civil, porque alinhada a outros aspectos que sinalizam a interpretação dos arts. 1277 e ss., do Código Civil, tanto que o recorrente reclamou de vazamentos de água e de outras interferências inofensivas provocadas pelo uso de propriedade vizinha – colocação de placa, fls. 433-4).

Em outros termos, parece-me correta a conclusão da respeitável sentença de que o autor não conseguiu demonstrar situação jurídica dita merecedora de proteção possessória pela via do interdito proibitório, dado que as provas são contrárias ao que foi argumentado, porque ligadas em torno da regularização e construção de padrão de energia para atendimento de unidades vizinhas, isto é, da loja 01 (do autor) e loja 02 (da ré), tanto que levou a necessidade de implementação de exigências apresentadas pela “Concessionária EDP” mediante instalação de “um novo padrão de energia na outra parte do seu imóvel ... a ser utilizado provisoriamente, até que fosse atendida a exigência do agrupamento de medições por parte do solicitante, ora autor, que ainda não tinha concluído a obra que viabilizasse a instalação”.

Desse modo, de todo adequada a interpretação do artigo 345, inciso IV
2
, do Código de Processo Civil, feita pela MM. Juíza de primeiro grau, porque presentes nos autos elementos de prova em sentido contrário ao plexo de proposições apresentadas pelo recorrente, tudo levando ao não acolhimento da pretensão por ele deduzida de proteção de posse dita ameaçada.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária
sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado
.

É como voto.

1
-
Arquivo: 00027423820208080021 VOL 002 PARTE 04.pdf
(PJe primeiro grau).

2
- “IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO COM O RELATOR